Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-38.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, LEONILDO CARVALHO DE MOURA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OSWALDO FERNANDES NAZARETH JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO GARANTIR A CONCORRENCIA ÀS ELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPAMB, NEGADA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO
Nº 03/2016 ANTE O GRAU DE ESCOLARIDADE DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. LEI MUNICIPAL N° 8.624/2007 QUE REGULAMENTA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS NÃO PREVÊ QUALQUER OBRIGATORIEDADE NESTE PARTICULAR.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO
A QUO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO nº 0800464-38.2016.814.0301
,
da Comarca de Belém/PA
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto pelo

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. n° 0800464-38.2016.8.14.0301)
, impetrado por
Oswaldo Fernandes Nazareth Junior,
concedeu a segurança.

O impetrante interpôs writ alegando que a Lei 8624/2007 não determina como obrigatório qualquer grau de escolaridade para participar de eleições do IPAMB, e que a Resolução nº 03/2016, em seu art. A-25, restringe direitos. Alega que a CHAPA 1 impugnou a CHAPA 2, em que o impetrante é componente, sendo deferido pelo Presidente da Comissão Eleitoral do IPAMB. Requer a concessão da segurança para que seja desfeito o ato administrativo ilegal, permitindo a participação nas eleições.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança reconhecendo que inexiste limitação de escolaridade na Lei nº 8624/2007.

O IPAMB irresignado interpôs recurso de apelação para reformar sentença de primeiro grau alegando a necessidade de reconhecer válida a Resolução nº 02/2016 pela natureza das atividades desempenhadas pelo cargo que requer certo grau de escolaridade.

Foi requerida manutenção da sentença em contrarrazões.

Em seguida, encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal , passo a análise de mérito.

O
presente RECURSO visa combater
a legalidade ou não da decisão de primeiro grau que concedeu a segurança ao presente writ e

garantiu a inscrição da CHAPA nº 02 do impetrante/ apelado no processo eleitoral para membro do Conselho Deliberativo e Fiscal – CONDEL do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

Nesse sentido, a decisão
a quo
tomou por base que o certificado de nível fundamental apresentado não é óbice à inscrição do recorrido para concorrer às eleições para o Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMB, eis que a exigência de escolaridade de nível médio realizada no item A-25 da Resolução n° 03/2016 da referida Autarquia (criada no intuito de organizar o registro das chapas, votos, atos preparatórios, entre outros) vai em desencontro do que determina a Lei Municipal n° 8.624/2007, em seu art. 70,
in verbis:

Art. 70 - Compõe o Conselho Deliberativo do IPAMB os seguintes membros,
com escolaridade preferencialmente superior:
3 (três) representantes do Poder Executivo; 1 (um) representante do Poder Legislativo; e 3 (três) representantes dos segurados ativos, com 3 (três) suplentes; 1 (um) representante dos inativos e pensionistas, com 01 (um) suplente, (gritos nossos).

Portanto, entendo que, de fato, de acordo com a norma acima mencionada tão somente sugere ser preferencial a escolaridade de nível superior dos membros que compõe o Conselho Deliberativo do IPAMB, não proibindo a participação de pessoas com outros níveis de escolaridade.

Se fosse de interesse do legislador exigir a comprovação de escolaridade em nível superior para os membros do CONDEL não teria estabelecido, dispositivo legal transcrito, a formação
preferencial,
e não obrigatória ou exclusiva. Desta maneira, se a lei não exige obrigatoriedade, não poderia a resolução exigir.

Assim, não pode ter o agravado restringido seu direito à candidatura de pleito eleitoral pautado em limitação criada pela Resolução n° 03/2016 e não exigida na Lei Municipal n° 8.624/2007, sob pena de afronta ao princípio da hierarquia das normas.

Nesse mesmo sentido foi decidido anteriormente no recurso de Agravo de Instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO GARANTIR A CONCORRENCIA ÀS ELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPAMB, NEGADA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 ANTE O GRAU DE ESCOLARIDADE DO IMPETRANTE. LIMINAR CONCEDIDA. LEI MUNICIPAL N° 8.624/2007 QUE REGULAMENTA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS NÃO PREVÊ QUALQUER OBRIGATORIEDADE NESTE PARTICULAR. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO A QUO.

(2018.01320673-05, 187.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05)

Com efeito, correta a decisão de primeiro grau, que concedeu a segurança, reconhecendo que a Resolução nº 03/2016 é restritiva de direitos, decidindo em favor do impetrante ante a violação de seu direito líquido e certo, em disputar a eleição para as vagas como membro do Conselho Deliberativo do IPAMB.

ANTE O EXPOSTO,
em consonância com o parecer ministerial de 2º grau, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra, a decisão guerreada, nos termos da fundamentação ora lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020